Tribunal: STF
Processo: RE 83432
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-03-22
Data de publicação: 1979-03-22

Ementa:
RECURSO. IGUALDADE PROCESSUAL. PRIVILÉGIO DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 74 DO DL 960/38. NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DE ISONOMIA, APLICÁVEL A IGUALDADE DAS PARTES NO PROCESSO, O CONFERIMENTO DE TRATAMENTO ESPECIAL A FAZENDA PÚBLICA, O QUE SE FAZ EM ATENÇÃO AO PESO E SUPERIORIDADE DOS SEUS INTERESSES EM JOGO. APLICAÇÃO VETUSTA DO PRECEITO QUESTIONADO, SEM IMPUGNAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 74 DO DL 960/38. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.